Tribunal: TJMT
Processo: 1026173-60.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026173-60.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WEBERSON BATISTA DO AMARAL - CPF: 027.494.021-31 (APELANTE), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0163-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), WEBERSON BATISTA DO AMARAL - CPF: 027.494.021-31 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0163-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÉBITO NÃO CONTRATADO E RECONHECIDO, CONSTANTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ – MATÉRIA PREQUESTIONADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não reconhecida, gera o dever de indenizar.
O dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
.

Valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse jaez.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cível interpostos por
WEBERSON BATISTA DO AMARAL
e
OI S.A
., em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação Por Danos Morais n. 1026173-60.2020.8.11.0002 - Cód. 11692217, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos referente às faturas com valores de R$ 102,03, com vencimento em 29/10/2018, R$ 99,89, com vencimento em 29.11.2018; e R$ 164,69 com vencimento em 27.12.2018 (id. 39947544), bem como condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015 Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85 § 2º, NCPC).

O primeiro apelante alega em suas razões (id.103732979) que o juiz
a quo
não julgou com acerto ao deferir uma indenização apenas no valor de arbitro a verba a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Requer o provimento do presente recurso de apelação para que: seja acolhido os argumentos acima, para que consequentemente seja reconhecida a necessidade de valorar a indenização a título de danos morais sofridos em virtude da inserção do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, e reformando a sentença a quo, condenando a Apelada a pagar uma indenização a Apelante no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); pugna ainda, para que seja revista a decisão de primeira instância e fixar juros com base no evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ; bem como, seja dado provimento ao recurso para fixar honorários, a luz do artigo 85, §8º do CPC, em valores mais condizentes com o trabalho realizado e não irrisórios.

Contrarrazões pugnando preliminarmente pelo indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante; no mérito, seja o recurso julgado totalmente improcedente. (id. 103732991)

Já a segunda apelante (id. 103732982) inconformada, pede a reforma da sentença sob o argumento de que, ‘inexiste valor cobrado indevidamente, haja vista que os serviços foram prestados em sua excelência, bem como usufruídos pela parte apelada.’.

Realça a inexistência de ato ilícito imputável apto a respaldar a reparação do dano moral; bem como, a parte autora não juntou o extrato com a inclusa negativação. Esclarece, ainda, que agiu no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito que lhe é reconhecido.

Alega que a Apelada não demonstrou o dano ou prejuízo sofrido.

Discorre, que o valor da indenização arbitrada viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade do não enriquecimento sem causa na condenação da indenização. Pleiteando que o valor seja minorado. Em caso de manutenção da condenação, requer dos nobres julgadores, quanto aos danos morais, que a correção e os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, conforme entendimento da Súmula 362 do STJ.

Prequestiona o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Requer seja dado provimento ao recurso ora interposto, para que seja integralmente reformada a r. sentença recorrida para o fim de julgar provido o recurso, nos termos da fundamentação alhures, para o fim de julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado uma vez que não está nos parâmetros dessa colenda turma recursal, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões pugnando preliminarmente pelo não conhecimento por mera repetição –

ausência de dialeticidade. (Id.103732993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões (id.

103732993), o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pela telefonia OI MÓVEL S.A, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1ª Câmara Cível)

Portanto, tenho que a apelante não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de Apelações Cível interpostos por WEBERSON BATISTA DO AMARAL e OI S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação Por Danos Morais n. 1026173-60.2020.8.11.0002 - Cód. 11692217, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos referente às faturas com valores de R$ 102,03, com vencimento em 29/10/2018, R$ 99,89, com vencimento em 29.11.2018; e R$ 164,69 com vencimento em 27.12.2018 (id. 39947544), bem como condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015 Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85 § 2º, NCPC).

Os recursos são tempestivos, uma vez que interpostos dentro do prazo legal.

Mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora, por ser considerada pobre nos termos da lei, REJEITANDO a preliminar das contrarrazões (id.

103732991)

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem
, a questão posta à apreciação pela segunda Apelante cinge-se em saber se o ato praticado é lícito e regular, e, reconhecido como tal, que seja isentada do dever de indenizar; caso contrário, que seja reduzido o quantum indenizatório.

A eventual relação contratual existente entre as partes decorre da apresentação
dos supostos débitos nos importes de R$ 164,69, com vencimento em 27/12/2018, a outra no valor de R$ 99,89, com vencimento em 29/11/2018, e a outra no valor de R$ 102,03, com vencimento em 29/10/2018” (id. 39943937, p.2)

Diante desses eventuais débitos
, houve a inscrição dos dados do Apelado no cadastro de maus pagadores.

O apelado alega que realizou a contratação de um plano de telefonia móvel pós-pago junto a requerida, pelo valor mensal de R$ 99,00; que ao receber a segunda fatura, percebeu que estava sendo cobrado valor acima do que fora contratado, constando o valor para pagamento de R$ 112,00.

O requerente ora apelado não realizou o pagamento de nenhuma das faturas cobradas acima do valor contratado, o que gerou inadimplência no seu contrato, acarretando no bloqueio de sua linha móvel, e consequentemente na perda da mesma; ocorrendo a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, não há nos autos qualquer documento hábil e idôneo que respalde os valores reajustados cobrados nas faturas, sem ciência do contratante, nem mesmo, descurou a telefonia de trazer aos autos o contrato encetado entre as partes e/ou outra prova documental que demonstrasse a possibilidade de cobrança de valores acima do contratado, o que lhe competia, à vista da relação consumerista que o caso envolve.

Assim, a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado ao realizar a venda, as cobranças, devendo responder pela reparação dos danos causados.

Portanto, não há qualquer prova da origem das cobranças à mais e validade do autor utilizado de serviços contratado avulso ao plano que resultasse no aumento da fatura, bem como a inserção do nome da consumidora deu-se de forma regular.

Assim, a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado.

Incumbia à telefonia ora Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que o autor realmente utilizou os serviços cobrados, conforme prevê o Código de Processo Civil e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do autor ou de qualquer outra pessoa; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na r. sentença, razão pela qual a pretensão do autor deve ser acolhida.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO - HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Portanto, não há qualquer prova da origem e validade das cobranças diversas ao contratado, bem como, que a inserção do nome do consumidor deu-se de forma regular.

Restou comprovada a inscrição indevida do nome do autor no rol de devedores (id. 39947544), caracterizando assim, a falha na prestação do serviço realizado pela requerida, gerando danos morais.

Ademais,
as circunstâncias fáticas dos autos não dá azo à alegação de inexistência de fato ensejador da reparação de danos morais, uma vez que a negativação indevida, por si só, gera o dano moral “
in re ipsa
”.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura
dano in re ipsa
. 2.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgRg no AREsp 308136/SP
2013/0061441-0, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Publicado no DJE 30/05/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTESTAÇÃO GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DOS ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA E DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Devem ser mantidas a declaração de inexistência de débito e a condenação a título de dano moral quando na petição inicial foram descritas cobranças indevidas e falhas na prestação do serviço, de modo que a inscrição da parte autora em órgão de proteção ao crédito em decorrência de suposto inadimplemento seja ilegítima, se a parte ré não impugna especificadamente tais fatos tampouco traz provas em sentido contrário aos autos. Inteligência dos arts. 131, 302, p. ú., e 333, I e II, todos do CPC, e de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteada pelas circunstâncias da causa e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o infrator, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 5º, V e X, da CF. 3. Recursos desprovidos.”
(Ap 140561/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

Outrossim, o pedido de ambas as partes de reforma do ato sentencial, para reduzir e parte autora de majorar o quantum indenizatório. Entendo que tal valor deve ser fixado analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pelo apelado, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Com efeito, o valor arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que concerne ao termo
a quo
de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, eis que devem incidir a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362, in verbis:

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

E, juros de mora, contados a partir da citação, eis que trata-se de responsabilidade contratual reconhecida no caso concreto, conforme procedentes do STJ (AgRg no Recurso Especial nº. 1.229.864-MG – 2010/0225462-7).

Quanto ao pedido de redução de honorários advocatícios, desconsidero-o, uma vez que a verba honorária foi fixada dentro dos padrões estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do NCPC.

DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO APELADO.

Com fulcro no §11º., do artigo 85, do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) da condenação, tendo em vista o trabalho adicional do patrono e ser este o máximo possível para o caso.

Considera-se prequestionada a matéria para fins de eventuais recursos destinados às instâncias superiores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022